Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703726-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DARLENE PACHECO DE ANDRADE, TERRACAP, FERNANDA MOREIRA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Licitação TERRACAP – Benfeitorias existentes no lote – Direito de retenção – Incabível - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, é pacífico o entendimento na Nossa Egrégia Oitava Turma Cível de que cabe ao adquirente de imóvel público em licitação indenizar as benfeitorias em imóvel ocupado e negociado pela empresa pública. Todavia, descabe ao ocupante exercer o direito de retenção, por não se tratar de posse de boa-fé. Nestes termos, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. LICITAÇÃO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DE ALGUEIS. TERMO INICIAL. 1. O adquirente de imóvel público em licitação da Terracap, na qual consta expressamente tratar-se de bem ocupado, deve indenizar as benfeitorias existentes no lote, nos termos do edital e do contrato de compra e venda do imóvel celebrado. 2. Incabível o direito de retenção do imóvel até o recebimento da indenização pelas benfeitorias, por não se tratar de posse de boa-fé, de acordo com o previsto no art. 1.219 do Código Civil. 3. O termo inicial do pagamento dos alugueis pela ocupação irregular o imóvel adquirido é a data da notificação extrajudicial para desocupação do bem. 4. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Ré conhecido e não provido.” (Acórdão 1304234, 07042091220188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020.) Ante a situação fática exposta nos autos, não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator